Tribunal: CARF
Processo: 10880.922153/2012-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-15

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.922153/2012-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.796 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO ELETRÔNICO. PAGAMENTO INDEVIDO
DE IRPJ.
Havendo divergência no que diz respeito à alocação do DARF, há de se
considerar os valores constantes das DIPJ e DCTF ativas que fundamentaram a
emissão do Despacho Decisório e referenciadas nas Informações
Complementares de Análise do Crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em: (i) rejeitar a
proposta de diligência do Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, vencido esse próprio
Conselheiro; e (ii) no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer o
direito creditório pleiteado, deduzindo-se os acréscimos moratórios das estimativas extintas a
destempo e sem espontaneidade, vencido o Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior que votou
por lhe negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Heitor de Souza Lima Junior, Lucas Esteves Borges,
Bianca Felicia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). Ausente o
conselheiro Lizando Rodrigues de Souza.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.922153/2012-47
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.796 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.922153/2012-47

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do acórdão da DRJ que
julgou improcedente a manifestação do contribuinte e indeferiu pedido de restituição.
Dos Fatos
O contribuinte apresentou Pedido de Restituição Eletrônico n.
33470.43669.051207.1.2.04-3389 (fls.53-55), pleiteando crédito de pagamento indevido ou a
maior de estimativa mensal IRPJ (cód. 2362), período de apuração Dezembro/2003, no valor
original de R$ 1.292.981,06.
O despacho decisório (fl.56) informa que foram localizados um ou mais
pagamentos sem saldo reconhecido e acrescenta que as informações complementares se
encontram disponíveis na página internet da Receita Federal.
As Informações Complementares da Análise de Crédito foram anexadas à fl. 59:

Os processos no 16306.720634/2011-49 e no 16306.720642/2011-95 citados nas
Informações Complementares e já arquivados, têm como interessado o Ministério da Fazenda, e
contêm a documentação complementar relativa ao crédito em litígio, quais sejam, telas de
consulta das DCTFs apresentadas pela contribuinte, suas DIPJs e informações sobre o DARF
pleiteado.
Cientificado do despacho decisório, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, a qual foi julgada improcedente, cuja ementa do acórdão segue transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2003
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou
à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou
maior que o devido.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.796 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.922153/2012-47

Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2003
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO DE IRPJ.
Nos pedidos de repetição de indébitos e de compensação é da contribuinte o ônus de
demonstrar de forma cabal e específica seu direito creditório. A compensação de
pagamento indevido de IRPJ, condiciona-se à demonstração da certeza e da liquidez do
direito, o que inclui a comprovação dos motivos ensejadores de suposto equívoco
ocorrido em suas Declarações.
Em 06/11/2017, o contribuinte tomou ciência do acórdão da DRJ (Termo fl. 76) e,
em 06/12/2017 (Termo fl. 78) interpôs recurso voluntário, através do qual:
- Declara que conforme Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica relativa a ano-base de 2003 (“DIPJ/2004”) e Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (“DCTF”) do 4o Trimestre/2003, ambas já anexadas aos autos e constantes
como “ativas” no sistema da RFB, em dezembro de 2003 a Recorrente apurou débito de
estimativa de IRPJ a pagar no montante de R$ 17.989.066,41, tendo efetuado recolhimentos no
total de R$ 19.282.047,50, o que resultou em pagamento a maior no montante de R$
1.292.981,06;
- Procura esclarecer a alocação dos pagamentos em face dos débitos declarados
através de tabelas e telas;
- Defende que o fato de parte da estimativa ser objeto de compensação não
homologada, mas ainda pendente de análise de recurso, não pode ser impeditivo ao
reconhecimento do crédito;
- Alega decadência do direito de o Fisco rever em 2017 o valor de estimativa de
IRPJ referente a dezembro/2003;
- Invoca o benefício da denúncia espontânea, arguindo que esta afasta a aplicação
de qualquer penalidade, seja de cunho moratório ou punitivo;
- Subsidiariamente, requer a realização de diligência e a juntada de documento
adicionais;
Por fim, requereu a reforma da decisão recorrida, reconhecendo-se a existência de
direito creditório decorrente de pagamento a maior a título de estimativa de IRPJ relativa
dezembro/2003, com a consequente homologação do PER/DCOMP no
33470.43669.051207.1.2.04-3389.
É o relatório.

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.796 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.922153/2012-47

O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de Pedido de Restituição Eletrônico, o qual pleiteia
crédito de pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal IRPJ, com período de apuração
Dezembro/2003, no valor original de R$ 1.292.981,06.
O despacho decisório informa que foram localizados um ou mais pagamentos sem
saldo reconhecido e acrescenta que as informações complementares se encontram disponíveis na
página internet da Receita Federal.
As Informações Complementares da Análise de Crédito indicam que o DARF foi
utilizado e que:
OS DOCUMENTOS RELATIVOS A ANÁLISE DA PRESENTE PERDCOMP
ENCONTRAM-SE NO PROCESSO No 16306.720634/2011-49. O MESMO
PAGAMENTO
JÁ
FOI
ANALISADO
NA
PERDCOMP
No
29083.57359.051009.1.3.04-1068 - PROCESSO No 16306.720642/2011-95.
Os processos no 16306.720634/2011-49 e no 16306.720642/2011-95 citados nas
Informações Complementares e já arquivados, têm como interessado o Ministério da Fazenda, e
contêm a documentação complementar relativa ao crédito em litígio, quais sejam, telas de
consulta das DCTFs apresentadas pela contribuinte, suas DIPJs e informações sobre o DARF
pleiteado.
A documentação constante do processo no 16306.720634/2011-49 diz respeito a
este PER propriamente dito, e o segundo processo diz respeito a uma DCOMP “filha”, cujo
crédito é aquele indicado neste processo.
Ciente do despacho decisório, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, julgada improcedente pelo Colegiado a quo.
A decisão de piso traz os seguintes fundamentos:
- Não houve denúncia espontânea, uma vez que tendo sido declarado débito de
estimativa em 20/02/2004, muito antes, portanto, de sua arrecadação, não
haveria que se falar em denúncia espontânea, mormente tendo em conta que ele
quitaria apenas parte do valor apurado como devido, sendo grande parcela do
imposto compensada através da apresentação de DCOMP, o que, segundo a Nota
Técnica mencionada, não configuraria denúncia espontânea;
- Cita que parte das compensações declaradas sequer foram homologadas,
como é o caso da DCOMP no 15424.59633.290104.1.3.04-9559, cuja
manifestação de inconformidade fora julgada improcedente no processo no
10880.910933/2008-68, não reconhecendo o crédito nela levado a litígio. Dessa
forma, parte da estimativa de IRPJ de dezembro de 2003 restou não compensada;
- No que se refere ao valor do imposto devido, apesar de verificar que o valor
declarado do débito em DCTF ativa é o mesmo constante de sua DIPJ ativa, R$
17.989.066,41, ressaltou a existência de diversas alterações desde suas
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.796 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.922153/2012-47

declarações originais, constando de diversas DCTFs e DIPJs apresentadas débito
de estimativa de IRPJ de dezembro de 2003 no valor de R$ 19.993.264,99. E que
sem a apresentação de sua escrituração com a comprovação dos valores
efetivamente apurados no período, não há como se verificar a liquidez do crédito,
excluindo por completo a certeza de sua disponibilidade.
Esses três pontos abordados na decisão de piso foram rebatidos pela Recorrente e
serão tratados adiante.
Da Compensação não Homologada e Pendente de Julgamento no CARF
Quanto à questão também levantada na decisão de piso, acerca de extinção parcial
da estimativa através de compensação não foi homologada, objeto de manifestação de
inconformidade julgada improcedente no processo no 10880.910933/2008-68, tem-se que o
recurso já foi julgado no CARF, através do acórdão n.1302-003.936, o qual deu provimento
integral ao apelo e reconheceu o direito à compensação, cuja ementa segue transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 23/04/2001
IRRF. REMESSA PARA O EXTERIOR. DUPLICIDADE DE RECOLHIMENTO.
RETIFICAÇÕES POSTERIORES AO DESPACHO DECISÓRIO. EVIDÊNCIAS DE
VERACIDADE
Verificadas evidências de que houve retenção e recolhimento de IRRF, em duplicidade,
cumpre reconhecer o crédito de pagamento indevido de IRRF e homologar as
declarações de compensação até o limite do crédito reconhecido.
Entendo, portanto, que este fundamento da decisão de piso não pode ser
impeditivo ao reconhecimento do crédito do contribuinte.
Da Denúncia Espontânea
A Recorrente alega que efetuou o pagamento com o benefício da denúncia
espontânea, o que afastaria a aplicação de qualquer penalidade, seja de cunho moratório ou
punitivo.
Em relação à denúncia espontânea, o Código Tributário dispõe:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.796 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.922153/2012-47

No caso em tela, o sujeito passivo apresentou a DCTF em 13/02/2004, referente à
estimativa de IRPJ de Dezembro/2003, cujo vencimento se deu em 31/01/2004, e o pagamento
veio a ocorrer apenas em 31/03/2004.
Logo, não merece reparos a decisão de piso, quando afasta a aplicação da
denúncia espontânea, uma vez que a confissão do débito não veio acompanhada do respectivo
pagamento. Ressalte-se ainda que a denúncia espontânea teria o condão de afastar apenas a multa
moratória, mas não a incidência dos juros.
Do Valor Devido a título de Estimativa Mensal de IRPJ em Dezembro/2003 X
Declarações Retificadoras
Em seu recurso voluntário, a Recorrente defende que apurou débito de estimativa
de IRPJ a pagar no montante de R$ 17.989.066,41, conforme a DIPJ e DCTF ativas, e que tendo
efetuado recolhimentos no total de R$ 19.282.047,50, resultou em pagamento a maior no
montante de R$ 1.292.981,06.
A decisão recorrida, apesar de reconhecer que as DCTF e DIPJ ativas atestavam
um imposto devido no valor de R$ 17.989.066,41, registrou ter havido declaração original e
algumas retificadoras, nas quais constava o valor de R$ 19.282.047,50, e que o contribuinte
deveria ter apresentado escrituração contábil e fiscal para demonstrar a correição do valor
apurado.
O contribuinte alega que houve decadência, uma vez que a DRJ não poderia em
2017 questionar um valor que se encontrava declarado em retificadora transmitida em
08/06/2009.
Em relação a este ponto, o despacho decisório não traz maiores informações,
fazendo remissão às Informações Complementares, que por sua vez fazem referência à
documentação constante do processo administrativo n. 16306.720634/2011-49.
Neste citado processo, constam sequências de telas de consultas às Declarações e
aos sistemas da RFB que parecem ter embasado o despacho e um único texto adicionado a uma
das telas, que menciona que o pagamento não se encontrava disponível, vide:

À fl. 10 do referido processo, consta que o contribuinte declarou em DIPJ o valor
de R$ 17.989.066,41 a título de estimativa:
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.796 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.922153/2012-47

Também constou da documentação (fl. 13) que o valor declarado em DCTF foi de
R$ 17.989.066,41:

Consta inclusive, que do DARF no valor original de R$ 3.959.597,53, foi
aproveitado tão somente o valor de R$ 2.656.616,47, vide;

A diferença entre o valor do principal pago através de DARF e do valor
aproveitado para quitar o débito de estimativa de IRPJ de Dezembro/2003 corresponde
justamente ao crédito pleiteado (R$ 1.292.981,06). A despeito de todas essas telas juntadas, o
despacho decisório concluiu que o pagamento não estava disponível.
O despacho decisório não deixa claro de que forma o pagamento foi alocado ou se
teria sido alocado para outras débitos.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.796 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.922153/2012-47

Considerando os fatos acima, não se trata de retificação de DCTF ou DIPJ após o
despacho decisório, uma vez que os documentos que embasaram a sua emissão levaram em
consideração um imposto devido de estimativa de IRPJ para Dezembro/2003 o valor de R$
17.989.066,41. O despacho decisório foi emitido em 03/04/2012, quando o Fisco já possuía
informações das DCTFs e DIPJs originais e retificadoras, mas não vislumbro questionamento
dos valores declarados.
O Colegiado a quo assinala que sua análise restringiu-se à verificação dos dados
disponíveis nos sistemas da RFB e, à fl.07 do acórdão, apresenta duas telas abaixo:

Na primeira tela apresentada, consta um débito declarado de R$ 17.989.066,41,
enquanto que na segunda tela, apresenta que o DARF estaria alocado a um débito de R$
19.993.264,99. O que configura uma patente contradição.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.796 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.922153/2012-47

A DRJ menciona que o montante declarado de estimativa de IRPJ havia sofrido
diversas alterações, e mesmo que na DCTF ativa constasse o débito de R$ 17 milhões, seria
necessária a apresentação de sua escrituração com a comprovação dos valores efetivamente
apurados no período, e concluiu pela ausência de liquidez e certeza da disponibilidade do
crédito.
Constata-se, portanto, que apesar de o valor do débito apurado e declarado em
DCTF no momento da análise do crédito e da emissão do despacho decisório, ser de R$ 17
milhões, o DARF restou alocado a um débito constante de uma DCTF retificada, onde constou
débito declarado de R$ 19 milhões.
Entendo que não cabe mais questionamento acerca das retificações promovidas
nos valores declarados em DCTF e DIPJ originais e retificadoras intermediárias, pois quando da
emissão do despacho decisório, em 03/04/2012, já haviam sido transmitidas as DCTF e DIPJ
retificadoras, consignando o valor de R$ 17.989.066,41 a título de estimativa devida para
Dezembro/2003, sem que tal valor tivesse sido contestado pela autoridade fiscal que emitiu o
despacho.
Não resta dúvida acerca da existência do pagamento efetuado. A incerteza da DRJ
residiu na alocação do DARF, que estaria alocado a uma DCTF retificada.
No caso em tela, a alegação de decadência tem cabimento, uma vez que para que
o DARF estivesse alocado ao débito de estimativa de IRPJ/Dez-2003, no valor de R$
19.993.264,99, faz-se mister que o débito esteja constituído. Por sua vez, a constituição do
crédito tributário dar-se-á através de lançamento por homologação ou lançamento de ofício.
O débito confessado no momento da emissão do despacho decisório era de R$
17.989.066,41. Para que o DARF fosse alocado a um débito de R$ 19.993.264,99, ele precisaria
estar constituído, e nesse caso, o débito era de apenas R$ 17 milhões. Não consta nos autos que a
DCTF retificadora tenha sido indeferida, ao contrário, a DCTF constava com ativa, sendo tal
informação confirmada pela decisão de piso.
Também não consta que houve lançamento de ofício. E neste sentido, cabe a
alegação de decadência, pois não poderia mais o Fisco lançar a diferença do imposto, passados
05 anos da última retificadora. Além do que, estamos tratando não do IRPJ propriamente dito,
mas da estimativa mensal de dezembro, e findo o ano-calendário, caberia apenas multa isolada
por falta de recolhimento da estimativa.
Sendo assim, tendo o contribuinte comprovado a existência do débito de
estimativa de IRPJ, PA Dez/2003, no valor de R$ 17.989.066,41 e o recolhimento
(pagamento/compensação) no valor de R$ 19.993.264,99, ao mesmo tempo em que a autoridade
fiscal não demonstrou a existência do débito para alocação do pagamento, há de se reconhecer
o direito creditório de pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal de IRPJ, para
o período de apuração Dezembro/2003.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-004.796 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.922153/2012-47

Entretanto, em razão da não configuração da denúncia espontânea e do pagamento
que dá origem ao crédito ter sido efetivado em atraso (31/03/2004), ou seja, após o vencimento
(31/01/2004), há de se fazer a imputação ao débito de estimativa de IRPJ- Dez/2003, no valor de
R$ 17.989.066,41, com os devidos acréscimos de multa e juros moratórios.
Após a devida imputação do DARF ao débito de estimativa, com os devidos
acréscimos moratórios, reconhece-se a existência do direito creditório referente ao saldo
remanescente do DARF.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, por DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para reconhecer o direito creditório pleiteado, deduzindo-se os
acréscimos moratórios das estimativas extintas a destempo e sem espontaneidade.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital